Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704260-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS AGRAVADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora